Tribunal: TJES
Processo: 5035796-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035796-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL SOARES DE MORAIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035796-23.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDO
: SAMUEL SOARES DE MORAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACOLHIDA EM PARTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, CDC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR APÓS 15/12/2021 (MODULAÇÃO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte autora que em meados do ano de 2014, recebeu uma ligação de prepostos do banco requerido, informando que havia disponível em seu favor empréstimo consignado, bastando que o mesmo se dirigisse ao escritório filiado ao banco requerido e realizasse o cadastro para obtenção do crédito informado. No ato da contratação, foi informado de que receberia um “cartão de crédito” sem ônus, como taxas, anuidade ou juros, e que jamais o utilizou para saques ou compras. Alega que os descontos em seu contracheque, iniciados em março de 2014, deveriam quitar o referido empréstimo, mas que, ao realizar um somatório, constatou já ter pago o montante de R$ 40.729,78 até fevereiro de 2024. Nunca recebeu o contrato ou faturas para pagamento e que, ao contatar o banco, foi informado de que os descontos eram legais e sem previsão de cessação

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão estão estabelecidas na regular contratação do serviço, arguição de prescrição e decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação ao prazo prescricional, suscitado pela recorrente, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição. Vale ressaltar, no caso dos autos, que a situação enseja o acolhimento do prazo prescricional. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, que teria sido firmado pelo consumidor em 2014. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 22/10/2024, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados, se encontra parcialmente alcançada pelo instituto da prescrição. Por tais motivos, ACOLHO em parte a prejudicial para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores descontados antes de outubro de 2019.

5. Quanto às demais questões de mérito, ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Destarte, nota-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Ademais, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante da ausência da comprovação que a instituição financeira realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, correta a declaração de nulidade do negócio.

8. A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, observado o prazo prescricional. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem.

V. DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, de modo que
não devem
ser restituídas à parte autora os valores descontados antes de outubro de 2019,
mas tão somente os daí em diante
, na modalidade
simples
até 15/12/2021 (modulação do STJ) e, posteriormente ao referido marco, na modalidade em
dobro
, até o momento em que definitivamente cessados os indevidos descontos. Nos demais tópicos, fica mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)